Tribunal: TJPA
Processo: 0000072-69.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000072-69.2015.8.14.0042

APELANTE: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA, ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076 APELADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eraldo Gilberto Ferreira Teixeira e Elizandra Silva de Jesus Teixeira contra sentença da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que julgou procedente o pedido consignatório formulado na inicial, declarando quitadas as parcelas vencidas e vincendas a partir da decisão que determinou o depósito mensal. Os apelantes alegam inaptidão da inicial consignatória, nulidade da decisão que negou justiça gratuita, decadência do direito de consignar, nulidade da sentença por violação ao princípio da decisão surpresa, inadequação do pedido consignatório ao artigo 335 do CC e impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 99 do CPC exige comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira.

4.

Os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência mediante apresentação dos Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, porém juntaram apenas extrato bancário, contracheque, carteira de pescador e cartão de banco, sem atender integralmente à determinação judicial.

5.

A ausência da documentação exigida impossibilita a concessão do benefício da gratuidade, sendo legítima a exigência do preparo recursal.

6.

O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

7.

A inércia dos apelantes em cumprir a ordem de recolhimento do preparo impõe o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrá-la.

2.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo estabelecido acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076 APELADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Parauapebas-Pará, que julgou procedente “
o pedido consignatório formulado na inicial para declarar quitada as parcelas vencidas e as que foram vencendo a partir da decisão que determinou o depósito consignatório mensalmente.” ( PJe ID 24080500).

Declaratórios apresentados com razões expressas no PJe ID 24080501.

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 24080505)

Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.( PJe ID 24080506)

As razões recursais insertas na Apelação Cível aludem os seguintes argumentos, a saber:

-inaptidão da inicial consignatória;

-nulidade da decisão que negou o pedido de justiça gratuita;

- prejudicial de mérito: decadência do direito de consignar;

- nulidade da sentença objurgada por violação ao princípio da decisão surpresa;

- pedido consignatório fundada em hipótese não previsto no artigo 335 do CC e

- impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24080508).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 24080511).

À minha relatoria em 18.12.2024, por distribuição.

No PJe ID 24156072, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência

ou,

no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 24544421, consta juntada apenas do extrato bancário, contracheque, carteira de pescador e cartão de banco , descumprindo ordem judicial acima apontada na medida que não acostaram os Relatórios “ SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076 APELADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente decido objetivamente o pedido de concessão da gratuidade processual.

ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA
requerem

o deferimento do benefício processual em 2º Grau Ordinário de Jurisdição ante o indeferimento na jurisdição inaugural, daí emergir a aplicação do artigo 99 do CPC que lhe oportunizou à devida comprovação cujo excerto destaco:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

comprovem substancialmente a hipossuficiência econômico-financeira alegada, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil.

Entretanto, se decidirem pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.( PJe ID 24156072)

O exame do material juntado no PJe ID

24544421 é insuficiente à prova da hipossuficiência arguida, na medida que se limitaram a acostar comprovante de rendimentos( R$ 1.174,34) e extrato bancário(saldo disponível: R$ 118,00) apenas do Apelante, que destoa do

valor da demanda consignatória( R$ 20.000,00).

Dessarte, tenho por indeferir o pedido de gratuidade processual

ora formulado dado o escasso material apresentado, que não incluiu os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, documentos que realmente demostrariam, ou não,

a condição pleiteada.

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando os Recorrente não o fazem ou o apresentem de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhes foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA
silenciaram

quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

24156072, no que tange ao adimplemento do preparo na forma simples,

desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção.

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser manifestamente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025